Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707053-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO TOMAZ SILVA AGRAVADO: MARCELO LUIS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO TOMAZ SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0016778-85.2014.8.07.0001, em que litiga com MARCELO LUIS DA ROCHA, rejeitou a impugnação à penhora (ID 33292928). Em suas razões recursais (ID 33292920), o agravante defende a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, asseverando, em síntese, a impenhorabilidade absoluta, a inconstitucionalidade da norma e a ofensa à dignidade da pessoa humana, destacando, ainda, o seu quadro de saúde decorrente da doença crônica que lhe acomete (doença de crohn). Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursa e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante nos autos originários. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, ao contrário do que asseverou o agravante, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, pois não basta que o imóvel seja destinado à residência do devedor ou da entidade familiar para que tenha incidência a proteção legal, pois há circunstâncias especiais que são descritas na Lei n. 8.009/1990, como a que é objeto do presente recurso, que afastam a proteção solicitada. Ora, sendo o crédito executado decorrente da aquisição do imóvel, a própria lei afasta a proteção legal, pois é ilógico imaginar que o devedor possa contrair dívida para a aquisição do bem, furtar-se ao cumprimento da obrigação, e ainda alegar a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM. EXCEÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 22/7/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso II, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, se aplica, por sub-rogação, ao imóvel adquirido com os recursos oriundos da venda de bem de família originalmente penhorável; e b) é lícito, por simples presunção, assumir que os recursos provenientes da venda do bem de família objeto do contrato ora executado foram utilizados na aquisição de outro bem de família, de modo a permitir a penhora deste por dívida relacionada ao primeiro imóvel. 3- O inciso II do art. 3o da Lei n. 8009/90, na linha do que preceitua o §1o do art. 833 do CPC/2015, dispõe que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece na hipótese de processo de execução movido "pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato". 4- Se o primitivo bem de família pode ser penhorado para a satisfação de dívida relativa ao próprio bem, o novo bem de família, adquirido com os recursos da alienação do primeiro, também estará sujeito à exceção prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90. 5- Muito embora seja certo que a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90 transmite-se ao novo bem de família adquirido, é imprescindível que se comprove que este, de fato, foi adquirido com os recursos da venda daquele. 6- É imperioso o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que se verifique, não com fundamento em mera presunção, mas com base nas provas acostadas aos autos, se o imóvel cuja penhora se discute foi ou não adquirido com os recursos provenientes da venda do bem de família que figurava como objeto do contrato ora executado. 7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1935842/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021 - g.n.) Relativamente à alegação de ofensa à dignidade da pessoa humana e a inconstitucionalidade da norma em análise, certo é que não se observa a ofensa alegada, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, não há como deferir o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator